Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725140-83.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCAS HENRIQUE DA SILVA ANSELMO, KLEITON BRENNER CRUZ DA SILVA APELADO: LUCAS HENRIQUE DA SILVA ANSELMO, KLEITON BRENNER CRUZ DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do apelante LUCAS HENRIQUE DA SILVA ANSELMO a fim de que apresente razões e contrarrazões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-lo doravante. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2025 16:30:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora